Tribunal: CARF
Processo: 10825.720440/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720440/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.808 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
JAVEP-VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1988 a 31/12/1995
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. DÉBITOS RELATIVOS A QUAISQUER
TRIBUTOS. POSSIBILIDADE.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil,
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido
apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser
compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de
sua realização, de acordo com o que dispõe a Súmula CARF no 152.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para acatar a compensação dos créditos da contribuição para o
PIS com débitos de outros tributos administrados pela RFB, no limite dos créditos apurados.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo das DCOMPs constantes da Tabela I (fls. 112/113),
transmitidas com o objetivo de pleitear a compensação dos créditos concernentes aos
pagamentos de PIS efetuados no período de 05/02/90 a 13/10/95, recolhidos de acordo
com os Decretos-lei nos 2.445 e 2.449, ambos de 1998, com débitos de PIS e de outros
tributos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720440/2009-83
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.808 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720440/2009-83

O interessado respaldou sua solicitação na ação ordinária no 1999.61.08.001222-7 cujo
trâmite teve início na 2a Vara da Justiça Federal Bauru.
A ação judicial pretendeu deduzir em juízo a declaração de inconstitucionalidade dos
Decretos-lei no 2.445, de 1988 e 2.449, de 1988, bem como o direito de proceder à
compensação dos valores pago a maior em virtude da inconstitucionalidade dos
referidos decretos com parcelas vencidas e vincendas do próprio PIS e de outros tributos
administrados pela RFB.
A ação transitou em julgado reconhecendo o direito da empresa à compensação somente
com débitos de PIS.
A autoridade fiscal homologou parcialmente as compensações, utilizando-se das razões
de fato e de direito constantes do Despacho Decisório Saort no 1.186, de 2009 do qual
cabe transcrever partes:
DESPACHO DECISÓRIO SAORT
Assunto: Compensação de débitos de PIS com crédito decorrente de ação
judicial transitada em julgado.
Ementa: A compensação mediante o aproveitamento, pelo sujeito passivo, de
tributo objeto de contestação judicial com trânsito em julgado é permitida nos
exatos termos da decisão judicial que a autorizou e ate o limite do credito.
As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil devem dar cumprimento
As decisões judiciais em vigor, que disponham sobre a compensação de débitos
do contribuinte para com a Fazenda Nacional, relativamente aos tributos e
contribuições administrados pelo citado órgão, em seus exatos termos. Há que
ser respeitada a interpretação dada à lei pelo Poder Judiciário. Compensações
Parcialmente Homologadas
Relatório
A habilitação prévia do crédito reconhecido por decisão judicial com transito
em julgado se deu através do processo 13827.000164/2005-88.
Através das consultas extraídas do endereço eletrônico da Justiça Federal da 3a
Região, vislumbra-se que por sentença foi julgado procedente o pedido
deduzindo para o fim de reconhecer o direito do impetrante fazer a
compensação da diferença dos valores recolhidos a titulo de PIS, na forma dos
Decretos-lei n° 2.445 e 2449/88, com as devidas por força das Leis
Complementares n°s 07/70 e 17/73, considerando corno fato gerador o
faturamento, e a base de cálculo o faturamento do sexto mês anterior, nos
termos do parágrafo único do artigo 6°, da Lei 07/70, com exceção dos valores
recolhidos antes de 19.03.89, face à parcial decadência recolhida, com os
créditos vincendos do próprio PIS e de outros tributos administrados pela RFB.
A União apelou da decisão monocrática, sobrevindo o acórdão no sentido de
considerar a compensação do PIS apenas com parcelas do próprio PIS e dos
índices de correção postulados pelo recorrente. Constou também que não houve
prescrição dos recolhimentos efetuados (de 07/89 a 10/95), já que a propositura
da ação não ultrapassara os 10 anos previstos pelo STJ.
A ré ainda interpôs Recurso Especial, o qual foi admitido em sede de agravo
denegatório, com o fito de se contar o prazo prescricional a partir do pagamento
da exação, mas lhe foi negado seguimento. Houve o transito em julgado em
11/11/2004.(fls.80/81).
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.808 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720440/2009-83

Reconhece-se enfim o direito da compensação somente com débitos do PIS,
conforme planilha abaixo, observando os limites do crédito disponível.
Fundamentação
Foi a partir da edição da Lei no 9.430, de 1996 - e não da Lei no 10.637, de
2002, que passou a ser possível ao sujeito passivo, por iniciativa própria,
compensar débitos e créditos relativos a tributos de espécies diferentes. O que a
MP no 66, ... de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, trouxe como
inovação foi a dispensa de requerimento de compensação perante a RFB,
passando a compensação a ser efetuada pelo próprio sujeito passivo, mediante a
entrega de Declaração de Compensação.
Como se observa, embora o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, na sua redação
original já dispusesse que a RFB poderia autorizar ao sujeito passivo a
utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos, para a quitação
de quaisquer tributos sob sua administração, a decisão judicial transitada em
julgado impôs à recorrente regra de compensação mais restritiva do que aquela
prevista pela legislação vigente A data em que tal decisório foi proferido,
limitando a compensação de valores pagos a maior a titulo de PIS com parcelas
do próprio PIS, ressaltando-se, ainda mais uma vez, que por ocasião da referida
decisão já se encontrava em vigor a Lei no 10.637, de 2002.
No presente caso, não se configura a hipótese na qual a legislação
superveniente à decisão judicial definitiva seja mais favorável ao sujeito
passivo, haja vista que o trânsito em julgado da ação em pauta se deu em
11.11.2004 (fls. 80 e 81), portanto, posteriormente vigência da Lei no 9.430, de
1996 e, bem assim, à da Lei no 10.637, de 2002.
Desta forma, somente são passíveis de homologação os débitos do PIS
compensados, observando os limites dos créditos remanescentes, tendo em vista
compensações anteriormente efetuadas pela interessada em DCTFs, conforme
juntada dos cálculos de fls. 82/109, extraídos do processo administrativo
15885.000236/2007-90 e que passam a fazer parte integrante desta decisão.
Pelas razões de fato e de direito acima expendidas, ... por força do disposto no
artigo 74, da Lei n° 9.430, ... de 1996, DECIDO, HOMOLOGAR
PARCIALMENTE as Declarações de Compensação, ..., apenas em relação aos
débitos do próprio PIS ..., e nos limites dos créditos disponíveis remanescentes,
conforme cálculos de fls. 82/109.
Conseqüentemente, ficam NÃO HOMOLOGADAS, as compensações com
quaisquer outros débitos que não sejam relativos ao PIS.
O interessado contestou o despacho decisório que deferiu parcialmente seu pleito,
argumentando, em síntese, que:
... O direito creditório foi reconhecido, bem como foi deferida a compensação do
indébito com parcelas do próprio PIS, pelo Tribunal Regional Federal da 3'
Regido, em data de 11/11/2004.
... habilitou seu crédito ..., por meio do processo administrativo de n°
13827.000164/2005-88, procedeu compensação com os débitos de CSLL, IRPJ,
COFINS e PIS, ... entregando as ... declarações de compensação.
... apesar do trânsito em julgado da ação judicial ter ocorrido no Superior
Tribunal de Justiça, em 11/11/2004, a última decisão que tratou sobre o direito
à compensação foi ainda no Tribunal Regional Federal, em 27/10/2000, com
base nas Leis n° 8.383/91 e n° 9.430/96.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.808 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720440/2009-83

Não havia como se alegar a superveniência da Lei n° 10.637/2002 no curso da
ação judicial, uma vez que a decisão definitiva sobre o direito compensação foi
proferida antes de sua entrada em vigor.
... a compensação foi realizada pela requerente apenas no ano de 2005, quando
já em vigor a Lei n° 10.637/2002, não havendo outra regra para compensação
que não a prevista na lei em referência, o que garante sua aplicação ao caso dos
autos.
A Segunda Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes, em caso análogo,
entendeu que a compensação de crédito de FINSOCIAL reconhecido
judicialmente com débitos de outros tributos administrados pela SRF é válida,
inobstante qualquer limitação prevista na decisão judicial ...
No mesmo sentido é a Solução de Consulta SRRF/9a RF/ DISIT n° 351, de 26 de
novembro de 2004, que deixa evidente que os créditos reconhecidos por decisão
judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a compensação com
débitos de tributos de mesma espécie, poderão ser compensados com débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições ...
O fato da decisão judicial ter autorizado a compensação do crédito de PIS ...
com ... PIS, não afasta a possibilidade da administração fiscal autorizar a
compensação com demais tributos, ainda mais quando a decisão judicial foi
proferida antes da vigência da Lei n° 10.637/2002 e o contribuinte procedeu à
compensação nos limites estabelecidos pela legislação em vigor no ano de 2005,
momento da compensação.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a compensação deve
ser analisada à luz da legislação vigente à época do.encontro de contas ...
... requer o recebimento e a apreciação da presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, reformando a decisão proferida ..., para o efeito de
homologar a totalidade das compensações realizadas pela requerente ...
Em decisão unânime, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado, em acórdão assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/1988 a 31/12/1995
AÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPENSAÇÃO. EFEITOS.
As unidades da RFB devem dar cumprimento às decisões judiciais em vigor que
disponham sobre a compensação de débitos do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, relativamente aos tributos e contribuições administrados pelo órgão, em seus
exatos termos.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
1.A doutrina trazida ao processo, não é texto normativo, não ensejando, pois,
subordinação administrativa. 2. As decisões administrativas não se constituem em
normas gerais, salvo quando da existência de Súmula do CARF vinculando a
administração tributária federal. 3.A jurisprudência judicial colacionada não possui
legalmente eficácia normativa, não se constituindo em normas gerais de direito
tributário se não atendidos nenhum dos requisitos previstos no § 6o do art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.808 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720440/2009-83

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente apresentou recurso voluntário, no qual pugna pela
reforma da decisão da Delegacia de Julgamento e pela homologação das compensações
realizadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
A questão posta à análise pelo Colegiado cinge-se quanto à posição da RFB, para
qual a coisa julgada deve ser executada em seus exatos termos, enquanto que, para a recorrente,
compensação foi realizada em 2005, após em vigor a Lei no 10.637/2002, “não havendo outra
regra para compensação que não a prevista no referido texto legal”, o que garante sua aplicação
ao caso.
Nesse sentido, recorro aos ensinamentos do nobre Conselheiro Ari Vendramini,
em seu voto formalizado no Acórdão no 3301-011.560, quando do julgamento do Processo
Administrativo no 10680.002406/2005-91, em sessão de 24.11.2021, o qual adoto como minhas
as suas razões de decidir e passo a transcrever:
“O tema parte da Carta Magna de 1988, que estabelece em seu artigo 5o, XXXVI que a
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
No caso em exame, trata-se de coisa julgada que concedeu, mas, ao mesmo tempo,
limitou, o direito da recorrente á compensação dos valores requeridos a título de
Contribuição ao PIS/PASEP, com valores da própria contribuição.
Existem decisões deste CARF que confirmam o entendimento de que a coisa julgada
deva prevalecer, entretanto, trata-se de uma situação em que a sentença judicial
restringe o direito concedido em texto legal, aliás vigente na data da prolação da
sentença.
Os argumentos em contrário defendem que os direito e garantias individuais previstos
na Constituição Federal, especialmente em seu artigo 5o, são verdadeiras garantias do
cidadão contra o Estado.
Assim, se o Estado altera a legislação em favor do cidadão, modificando materialmente
a coisa julgada, esta garantia (da coisa julgada) não pode ser alegada em favor do
mesmo Estado.
Ao analisar o tema, o STJ garantiu para o Judiciário a impossibilidade de rever a coisa
julgada, ou seja, de executar de forma diferente uma decisão transitada em julgado, com
fundamento na lei vigente á época da interposição da ação judicial, ainda que lei
superveniente disponha de maneira mais favorável ao contribuinte, mas foi além,
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.808 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720440/2009-83

estabeleceu que a Administração Tributária pode faze-lo, desde que siga as normas
pertinentes.
Assim decidiu o STJ, em decisão definitiva exarada em sede de repetitivo, nos moldes
do artigo 543-A do CPC, quando da decisão do AgRg no REsp 1.046.545/ES, mas, por
outro lado, definiu o entendimento que a Administração Tributária pode aplicar o texto
legal superveniente, mais favorável ao contribuinte, com base em diversos precedentes
jurisprudenciais, citados na mesma decisão.
Assim está consignada a decisão em comento:
AgRg no REsp 1.046.545/ES
Relatora Ministra DENISE ARRUDA 17/12/2009
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PIS. COMPENSAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE
AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO
DO TEXTO ORIGINAL DO ART. 74 DA LEI 9.430/1996. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO NO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO
JULGADA
PELA
METODOLOGIA
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC, NA APRECIAÇÃO DO
RESP 1.137.738/SP.
1. A questão em análise foi submetida a julgamento na Primeira Seção desta
Corte Superior, pela sistemática prevista no art. 543-a do Código de Processo
Civil, no REsp 1.137.738/SP (Rel. Min Luiz Fux), cujo julgamento deu-se na
assentada de 9 de dezembro de 2009.
2. In casu, considerando-se que a ação foi ajuizada em 27 de novembro de 2000,
deveria, a princípio, ser aplicada a Lei 9.430/1996. Todavia, como nas razões
do recurso especial, o pedido foi restrito á aplicação do art. 66 da Lei 8.383/91,
deve, nesta parte, ser negado seguimento ao recurso.
3. Agravo regimental desprovido.
Destaco que se aplica ao caso o disposto no artigo 62-A do RICARF, sendo o
entendimento do STJ de seguimento obrigatório por este CARF.
Adicionalmente, deve-se destacar que este também é o entendimento da Secretaria da
Receita Federal, conforme Nota COSIT no 141, de 23/05/2003, a qual entendemos deva
ser aplicada ao caso presente, de onde extraímos o seguinte trecho:
11. Não obstante isso, conclui-se que tratamento similar deve ser dispensado
pela Administração Tributária ao caso em comento, qual seja a execução da
decisão judicial transitada em julgado em conformidade com a norma que
fundamentou a decisão até a data de início da vigência da norma que regulou a
matéria objeto do litígio de forma mais favorável ao sujeito passivo, após a qual
referida decisão deve ser executada em conformidade com a legislação
superveniente.
12. A adoção do procedimento acima esposado não implica, de modo algum,
descumprimento da decisão judicial transitada em julgado, mas sim a
implementação da decisão mediante sua necessária integração à legislação
superveniente e mais favorável ao sujeito passivo, na hipótese de a
implementação vir a ocorrer em data na qual a norma que fundamentou a
decisão e que orienta sua execução não mais se mostrar aplicável.
13. Referida exegese merece acolhimento inclusive nas hipóteses em que a
compensação do crédito na forma prevista na legislação superveniente à decisão
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.808 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720440/2009-83

judicial tenha sido pretendida pelo sujeito passivo e denegada pelo Poder
Judiciário, haja vista que tal denegação somente ocorreu em face da ausência
de base normativa à data do reconhecimento judicial do direito creditório,
situação modificada com a edição da legislação que permitiu a compensação na
forma pretendida pelo sujeito passivo e na qual a própria Administração
Tributária vem se orientado na homologação de compensações de tributos e
contribuições sob sua administração.
Citamos, ainda, trecho do Parecer PGFN/CRJ/no 958/20012:
Ementa: Consulta acerca da prevalência ou não da coisa julgada material em
favor da União sobre orientação administrativa posterior da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional – PGFN e da Advocacia Geral da União – AGU
que, em tese, é benéfica ao contribuinte. Exame em tese sob o prisma jurídico.
(...)
É sabido que a relativização da coisa julgada em desfavor do contribuinte é
absolutamente vedada em razão dos princípios do direito adquirido e da
segurança jurídica. Por outro lado, a relativização da coisa julgada em desfavor
do Fisco parece não encontrar tais óbices. É no mínimo questionável alegar-se
que o Estado possui direito adquirido ou que precisa ser salvaguardado pelo
princípio da segurança jurídica. Ora, o Estado é, por excelência, o produtor da
norma jurídica, e, como tal, não pode alegar ausência de segurança para
descumprir as normas que ele próprio modificou, seja no âmbito do Poder
Judiciário ou dos seus demais Poderes.
(...)
10. Desse modo, é perfeitamente possível que os efeitos de uma decisão judicial
acobertada pela coisa soberanamente julgada (aquela que se forma pelo
transcurso do prazo decadencial da Acórdão n.o 9303002.458 CSRFT3 Fl. 243 7
ação rescisória) cessem, de modo a ensejar um novo regime jurídico entre as
partes envolvidas acerca de determinado objeto. Assim sendo, a cessação ou
modificação desses efeitos podem advir: i) das alterações fático-jurídicas em
relações de trato sucessivo; ii) de ato unilateral ou bilateral das partes
envolvidas (renúncia ou novação, por exemplo); e iii) retroação dos efeitos da
lei.
(...)
23. Por fim, cabe analisar a hipótese de desconstituição da coisa julgada pela
retroação da lei. Evidentemente que para o contribuinte, a garantia da coisa
julgada não pode ser atingida pela retroação da lei, do contrário seria ela
inconstitucional. Mas para o ente político, embora seja ele titular de direitos e
garantias fundamentais, entendo que há possibilidade de mitigação dessa
garantia. A lei, em tese, não poderia estabelecer, sob pena de
inconstitucionalidade, que as decisões favoráveis ao ente público, mesmo que
transitadas em julgado, não se revestiriam da coisa julgada. Entretanto,
poderia, ao meu ver sem o vício da inconstitucionalidade, retroagir de maneira
a tornar sem efeito coisas julgadas já formadas e em matérias específicas, pois
estaríamos, na verdade, diante de uma hipótese de renúncia à coisa julgada pelo
ente político por meio de seu Poder Legislativo. Não caberia ao advogado
público sustentar em juízo a inconstitucionalidade da lei, mas tão somente
adotar a vontade legislativa.”
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.808 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720440/2009-83

Por fim, a questão relativa a possibilidade de compensação com tributos de
espécies diferentes é questão pacificada no âmbito deste Tribunal Administrativo, aplicando-se,
portanto, a Súmula CARF no 152 ao caso:
Súmula CARF no 152
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a
compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com
débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.
Acórdãos Precedentes:
9303-002.458, 3302-001.448, 3301-001.933, 3401-004.404 e 3301-001.446.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
As decisões reiteradas e uniformes do CARF são consubstanciadas em súmulas de
observância obrigatória pelos membros deste Colegiado, conforme disposto no artigo 72, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
acatar a compensação dos créditos da contribuição para o PIS com débitos de outros tributos
administrados pela RFB, no limite dos créditos apurados.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 232
DF CARF MF
Original